Tribunal: TJBA
Processo: 8063169-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063169-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA - SICOOB COOPEMAR

Advogado(s)
:
ELZA CAVALCANTE RODRIGUES

AGRAVADO: GLAUBER PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA

ACORDÃO

Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência. Superendividamento. Limitação de descontos em empréstimos consignados. Preservação do mínimo existencial. Astreintes. Redução. Recurso parcialmente provido
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE MAIRI LTDA – SICOOB COOPEMAR contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por servidor municipal, limitou os descontos em folha a 45% da remuneração líquida, fixando teto de 22,5% para cada credor e multa de R$ 1.000,00 por descumprimento.

2. O agravado alegou superendividamento em virtude de redução drástica de carga horária e vencimentos, comprometidos em mais de 60% por empréstimos consignados, pensão alimentícia e contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados, a despeito da exclusão prevista no Decreto nº 11.150/2022; e
(ii) é proporcional a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a alegação de nulidade da decisão por inobservância do rito específico de superendividamento (CDC, arts. 104-A a 104-C), pois a tutela de urgência pode ser concedida com fundamento no art. 300 do CPC.
5. O agravado demonstrou redução significativa de sua renda líquida para R$ 662,30, com comprometimento superior a 60%, configurando situação de superendividamento e risco ao mínimo existencial. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
6. A exclusão do crédito consignado pelo Decreto nº 11.150/2022 não impede, em sede de tutela provisória, a intervenção judicial para assegurar a subsistência do devedor.
7. A limitação dos descontos mostra-se adequada para preservar a dignidade da pessoa humana e a razoabilidade na execução contratual.
8. A multa diária de R$ 1.000,00 revela-se desproporcional, devendo ser reduzida para R$ 200,00 por descumprimento, limitada ao teto de R$ 50.000,00, em conformidade com a finalidade coercitiva das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
10. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência pode limitar descontos de empréstimos consignados quando configurado superendividamento que comprometa o mínimo existencial. 2. As astreintes devem guardar proporcionalidade com a obrigação, sendo cabível sua redução para evitar caráter punitivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 537 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, 104-A a 104-C.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8018934-15.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 21.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063169-67.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MAIRI LTDA - SICOOB COOPEMAR e como apelada GLAUBER PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadoresintegrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento, limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça